Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos decorrentes das operações fraudulentas e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 5.399,96 (cinco mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) em favor do autor, a título de indenização por danos materiais. Alega o recorrente que as transações bancárias foram realizadas por meio de dispositivo habilitado pelo autor, que as operações exigem a utilização de senha pessoal e que não ultrapassaram os limites diários estipulados pela parte recorrida, não existindo qualquer falha na prestação dos serviços. Aduz que a situação envolve crime de estelionato, que configura fortuito externo e afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos. Requer a reforma da sentença proferida.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50839029) e com preparo regular (ID 50839030, 50839031, 51050723 e 51050724). Contrarrazões apresentadas (ID 50839035).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. No caso, em que pesem as alegações do réu, embora não exista responsabilidade pelo furto do celular, o mesmo não pode ser dito em relação aos serviços disponibilizados pelos aplicativos. Não consta nos autos o fornecimento de senha pessoal, o que por si só deveria ser suficiente para impedir a realização de transações bancárias e demonstra a falha na segurança do aplicativo. Ademais, foram realizadas oito transações bancárias para o nome de apenas um usuário em um curto período, sem que qualquer bloqueio preventivo fosse realizado.
7. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno, que fundamenta a condenação por danos materiais. Ressalte-se que a culpa capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor é a exclusiva, o que não se verifica no presente caso.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.